Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remessa das razões recursais para a segunda instância e reconheceu a preclusão da decisão anterior, que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento de custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de afastamento da preclusão reconhecida, diante da interposição do agravo de instrumento na instância de origem, e a remessa das razões recursais ao tribunal competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . O art. 1.016 do CPC exige que o agravo de instrumento seja dirigido diretamente ao tribunal competente, sendo inaplicável o protocolo na instância de origem.
4 . A interposição do recurso na primeira instância configura erro grosseiro e inescusável, o que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
5 . A sinalização do Juízo de origem quanto à ciência do recurso não tem o condão de sanar o vício procedimental, pois representou apenas a manifestação do magistrado pela não retratação da decisão prevista no caput art. 1.018 do CPC.
6 . A jurisprudência do STJ reconhece que o erro na interposição do agravo de instrumento perante juízo incompetente impede o aproveitamento do ato processual.
IV. DISPOSITIVO
7 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, art. 1.016, art. 1.017, §2o, inc. I, art. 1.018, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.531.784/RJ, Rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 20.02.2020.